Tribunal: TJMT
Processo: 1003798-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003798-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRA BASTOS NUNES - CPF: 927.113.321-87 (ADVOGADO), LENI SOARES DOS SANTOS - CPF: 011.642.222-01 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO RODRIGUES BASTOS - CPF: 294.509.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR XAVIER MEIRA - CPF: 030.096.848-51 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO CORREA DE MORAES - CPF: 053.311.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO (RENAJUD). – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Em se tratando de pontos controvertidos e havendo necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LENI SOARES DOS SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
EMBARGOS DE TERCEIRO

no
1000446-07.2023.8.11.0031
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada sob o fundamento de que, no juízo de cognição sumária, não havia prova razoável quanto à comprovação da posse do veículo, de modo que o magistrado de piso entendeu que o pleito poderia ser melhor analisado após o exercício do contraditório nos autos.

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Embora tenha adquirido o veículo em 26/05/2023 e tenha tomado posse nesta data, quando levou o recibo de transferencia ao DETRAN, em 28/08/2023, tomou conhecimento que havia sido registrada uma restrição sobre o bem, que não existia na ocasião da compra [...]
”; e

2)
“
[...]a Agravante demonstrou de forma suficiente a posse do veículo antes da restrição do RENAJUD [...]”
; e

3)
“
A Agravante está cerceada de seu direito de usar o veículo, em razão da restrição de uso registrada [...]”.

Assim, requer o provimento do seu recurso para o fim de se reformar a decisão liminar, concedendo a tutela de urgência para seja suspensa a restrição de circulação do veículo.

Em decisão de ID. 203432686, foi indeferida a liminar no presente Agravo de Instrumento.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 207041156), pugnando pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência antecipada que buscava suspender a restrição de circulação do veículo VW Gol 1.6, cor prata, ano/modelo 2008/2009, placa JXO 5382, Renavan 00123509190.

A decisão em comento se fundamentou no fato de que no juízo de cognição sumária, não havia prova razoável quanto à comprovação da posse do veículo, de modo que o magistrado de piso entendeu que o pleito poderia ser melhor analisado após o exercício do contraditório nos autos.

Pois bem.

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos e também dos documentos presentes na ação principal, a par de respeitáveis os argumentos da agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos.

Consoante se vê pelos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, sendo necessária a dilação probatória e o exercício do contraditório. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: (grifamos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO SOB VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausentes os requisitos da tutela de urgência, seu indeferimento é medida que se impõe, fazendo se necessário aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório para o correto deslinde da questão.

(N.U 1005937-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA O LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, ausentes os requisitos para a concessão da medida é de ser mantida a decisão recorrida de indeferimento, mormente considerada a possibilidade de irreversibilidade da medida de retirada da restrição de transferência do veículo constrito na ação executiva
.

(N.U 1001062-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

A decisão do juízo merece ser mantida, principalmente porque as questões elencadas no Agravo se tratam de questões em que ainda pairam dúvidas, que demandam análise mais cautelosa, respeitando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária à concessão do pleito de suspensão da restrição sobre o veículo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024